Tribunal: TJSP
Processo: 1501347-66.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501347-66.2019.8.26.0571, da Comarca de Tatuí, em que é apelante
SAMUEL TEODORO AIRES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501347-66.2019.8.26.0571 - Voto no 20.867
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1501347-66.2019.8.26.0571 Tatuí
Apelante:
Samuel Teodoro Aires
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 20.867
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto consumado - Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas -
Prova robusta a admitir a condenação do réu - Penas
readequadas e regime mantido - Réu reincidente e
ostenta maus antecedentes - Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 155/158, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar SAMUEL TEODORO AIRES,
devidamente qualificado nos autos do processo, como incurso nas
sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 03
(três) anos de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento
de 30 (trinta) dias-multa, no mínimo valor legal.
Pretende,
com
o
presente
recurso
(fls.
165/167), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando a
readequação das penas, com a diminuição da pena-base pois
“dobrou”, deixou de considerar a confissão e ainda majorou em
metade a terceira fase. Subsidiariamente busca a fixação de regime
mais brando (semiaberto ou aberto).
Regularmente processado o recurso interposto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501347-66.2019.8.26.0571 - Voto no 20.867
3
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 173/176, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo não provimento do apelo (fls. 185/190).
É o relatório.
O
recurso
interposto
merece
parcial
provimento.
O apelante está sendo processado como
incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, pois, nas
circunstâncias narradas na denúncia, no dia 13 de setembro de 2019,
no período da noite, na Rua Eurides Vieira de Souza, no 09, na cidade
de Tatuí, subtraiu, para si, o automóvel marca VW, modelo Polo
Sedan 1.6, cor prata, placas KFL-4211/Curitiba/PR, pertencente a
José Edgard de Campos Pacheco.
Segundo consta, a vítima estacionou seu
veículo na via pública, em frente à residência de um familiar e se
afastou. O denunciado, então, aproveitando a falta de vigilância,
subtraiu o bem e passou a conduzi-lo pelas ruas da cidade.
Ao retornar para o local onde havia deixado o
carro, a vítima constatou a subtração e acionou os policiais, os quais,
em patrulhamento, avistaram Samuel conduzindo o veículo.
O denunciado foi abordado e conduzido à
Delegacia de Polícia, local onde confessou a prática delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501347-66.2019.8.26.0571 - Voto no 20.867
4
(denúncia de fls. 01/03).
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, devendo sofrer
readequação
nas
reprimendas
aplicadas,
consoante
será
oportunamente demonstrado.
Os depoimentos prestados pela testemunha e
pela vítima, tanto perante a autoridade policial como em Juízo (fl. 08 e
cf. mídias digitais) foram suficientes para atestar a prática do crime de
furto consumado, quanto à sua ocorrência e autoria. Soma-se a isso o
boletim de ocorrência de fls. 05/07, auto de exibição e apreensão de
fl. 13.
Interrogado, em solo policial, o recorrente
confessou o crime (fl. 12) e sob o crivo do contraditório, também,
admitiu a prática delitiva (cf. mídia digital).
Ora, a versão apresentada pelo recorrente está
em consonância do restante do conjunto probatório carreado aos
autos, tanto que a defesa sequer recorreu a esse respeito.
Feitas
essas
considerações
e
mantida
a
condenação, passa-se à análise das penas aplicadas.
Na primeira fase da dosimetria, o d. magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501347-66.2019.8.26.0571 - Voto no 20.867
5
sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal, pois “Na
primeira fase, atento ao considerável valor do objeto visado, avaliado
em dezessete salários mínimos e o respectivo prejuízo em potencial
imposto à vítima, um idoso, aposentado, residente em município
diverso (vide qualificação às fls. 08), tudo a acentuar o desvalor da
conduta, dobro a pena-base, estabelecendo-a em 02 de reclusão e 20
dias multa, cada qual no mínimo legal, à míngua de elementos que
indiquem a capacidade financeira do acusado. Ressalto que a
elasticidade visível entre os marcos base e teto do preceito
sancionador em questão exige que o Juízo transite adequadamente
entre tais marcos, assim respeitando a isonomia entre os
jurisdicionados, segundo o desvalor de cada conduta e a pedagogia
da reprimenda.”(fls. 156/157), de modo que se justifica o aumento
nesta fase, mas não no quantum (dobro) determinado, de modo que,
nessa fase, diante dos precedentes desta Turma Julgadora, mesmo
que considerado o valor do bem (veículo polo), as condições pessoais
da vítima (idoso e aposentado) e as demais circunstâncias judiciais
apontadas, deve-se aplicar o aumento de 1/2 (metade), qual seja, 01
(um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15
(quinze) dias-multa, nos termos do artigo 59 e artigo 68, ambos do
Código Penal.
Na
segunda
etapa,
fica
mantida
a
compensação da confissão com a reincidência reconhecida, mas
diferente do que constou na r. sentença (cf. fl. 157), aplica-se somente
o aumento de 1/6 (um sexto) diante da segunda reincidência apontada
(cf. processo no 0013248-19.2014.8.26.0624, fl. 30), de modo a fixar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501347-66.2019.8.26.0571 - Voto no 20.867
6
em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e o pagamento de 17
(dezessete) dias-multa.
Na terceira fase da fixação da pena, ausentes
causas de aumento e de diminuição já admitido na r. sentença (fl.
157), resultando nas penas de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de
reclusão e o pagamento de 17 (dezessete) dias-multa., no valor
unitário mínimo.
Em relação ao regime inicial de cumprimento
de pena, de rigor, manter o fechado, nos termos da Súmula no 269, do
Superior Tribunal de Justiça, pois, o apelante tem circunstâncias
judiciais desfavoráveis, além de ser reincidente específico, o que
denota que a condenação anterior não foi suficiente para reeducá-lo.
Impossível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direito, como pleiteado pela defesa. Isso
porque, o apelante é reincidente em crime doloso, não merecendo,
assim, a substituição nos termos do artigo 44, inciso II, do Código
Penal.
Assim sendo, e nestes termos, dá-se parcial
provimento ao recurso, para se readequar as penas, mantendo-se, no
mais, a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator